Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-94.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002951-94.2018.8.11.0020 – CLASSE 417 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE :- ALESSANDRO MADUREIRA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE APENAS 01 (UMA) PORÇÃO DE PASTA-BASE NO BOLSO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.
Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu, mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu ou informação de tráfico na localidade em que ele foi preso, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002951-94.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MADUREIRA - CPF: 058.899.681-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE APENAS 01 (UMA) PORÇÃO DE PASTA-BASE NO BOLSO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu, mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu ou informação de tráfico na localidade em que ele foi preso, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alessandro Madureira
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0002951- 94.2018.811.0020 - Cód. 97239, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da Execução Penal e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa
requer a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso, descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
, sob o argumento de que a droga apreendida com o apelante era destinada ao próprio consumo, além de que as circunstâncias do caso concreto não são aptas a indicar que ele se dedicava a comercialização de entorpecente, pois é primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida com ele foi mínima (apenas uma pedra de pasta base).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 60082962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da insigne Procuradora de Justiça Doutora. Kátia Maria Aguilera Rispoli, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 66613992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso, descrita no art. 28, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que a droga apreendida com o apelante era destinada ao próprio consumo.

Infere-se do caderno informativo que no dia 07 de julho de 2018, por volta das 23h39, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Alto Araguaia-MT, o apelante juntamente com Joernandes Dias Nolasco, consciente e dolosamente, guardaram, transportaram e trouxeram consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Restou apurado que na data dos fatos a Policia Militar realizava rondas de rotina, momento em que visualizou a motocicleta Honda Fan 150, placa OBA-6376, ocupada por dois indivíduos, em atitudes suspeitas, razão pela qual os policiais decidiram realizar a abordagem.

Na sequência, os policiais emitiram sinais sonoros de parada, sendo que os ocupantes da motocicleta empreenderam fuga, contudo, os militares lograram êxito em interceptar o veículo, sendo procedida a revista pessoal e encontrado em poder deles sete porções de cocaína, pesando 0,91 g, além da quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) e um aparelho celular.

Diante de tais fatos, o apelante e o corréu foram denunciados e, após regular instrução processual, foi o apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e declarada extinta a punibilidade do corréu, ante o seu falecimento.

Pois bem. Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso tem procedência para desclassificar o delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato da acusação não ter conseguido provar a traficância.

Com efeito,

a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 60079480 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 60079484 - Págs. 1/2), auto de apreensão (Id. 60079484 - Pág. 3), laudos de constatação de substância entorpecente (Id. 60079485 - Págs. 1/3e 60082484 - Págs. 1/5), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Contudo, a autoria do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida. O apelante, perante a autoridade policial, sustentou que já foi usuário de droga e foi para uma clínica de recuperação, mas que há 08 (oito) meses não fazia mais uso de entorpecente. Afirmou que é mecânico e trabalhava junto com o corréu, que era usuário de pasta base; que na data dos fatos foram para o restaurante do posto e ingeriram cervejas, que foram até a casa de umas amigas e no caminho foram abordados por Policiais Militares.

Sustentou que na revista, os policiais encontraram pedras de pasta-base no bolso do corréu e 01 (uma) pedra de pasta-base no seu bolso; que acredita que uma das pedras tenha ficado pregado na carteira de cigarro que compartilhavam quando esteve com o corréu e se soltado no seu bolso do depoente; afirmando que não vende drogas e não sabia que seu colega teria comprado aquela droga.

Eis o depoimento prestado na fase policial:

“
QUE, reside nesta cidade; QUE, é mecânico trabalha na oficina do posto Locomotiva 03, antigo posto areia branca, localizado na saida desta cidade para Alto Gargzas; QUE, o depoente esclarece que ja foi usuário de droga, porém foi para uma clinica de recuperação e ha’ 08 meses que não faz mas uso de droga; QUE, trabalha no Posto Locomotiva juntamente com o borracheiro Joernandes, o qual é usuário de Pasta Base; QUE, na data ontem 08/07/2018 por 21:00 horas, apés o trabalho foram para o restaurante do posto, onde ingeriram cervejas, depois foram para a casa de Joernandes, tomaram banho, passaram na a casa de umas amiga no bairro gabiroba, local de onde Joernandes saiu e voltou rapidamente, então lhes chamou para irem embora, no caminho foram abordados por Policiais Militares, e na revista encontraram pedras de pasta base no bolso de Joernandes e 01 pedra de pasta base no bolso do depoente; QUE, 0 depoente esclarece que estavam fumando cigarro de uma Unica carteira, então acredita que uma das pedras de pasta base tenha ficado pregado na carteira de cigarro quando esteve com Joernandes e se soltado no bolso do depoente, pois o bolso é furado; QUE, o depoente afirma que não trafica drogas; QUE, não presenciou seu amigo comprando droga, pois o mesmo saiu sozinho na oportunidade que estavam na casa de umas amigas no bairro gabiroba; QUE, o depoente afirma também que seu amigo Joernandes também não é traficante, sendo apenas usuário; QUE, o depoente esclarece que em momento algum fugiram da viatura, que pararam na hora que deu sinal sonoro; QUE, estavam indo para a casa da irmã de Joernandes para entregar um dinheiro e depois iriam para a casa de Joernandes no Parque so Serrado; QUE, o depoente afirma que esta ficando temporariamente na casa de seu amigo, pois separou-se de sua esposa ha 02 dias e esta sem lugar para ficar
”.
(Id. 60079482 - Pág. 5 e 60079483 - Pág. 1).

Em juízo, ratificou a tese de que não realizava a comercialização de entorpecente e que a droga encontrada não seria de sua propriedade (Relatório de mídias, Id. 60082966 - Pág. 2).

O corréu, Joernandes Dias Nolasco, na fase policial, sustentou que o dinheiro apreendido consigo era proveniente de duas vulcanizações, que era mecanico com o apelante e que após ingerirem cervejas no restaurante do posto, resolveram fazer uso de pasta-base, que a droga apreendida ele teria comprado em uma boca de fumo e que deu uma pedra para o apelante, que estava sem dinheiro (Id. 60079482 - Págs. 2/3).

Segundo as declarações prestadas pelos policiais
militares
Anderson da Silva Harthcopf e Elton Alves Basto, na fase inquisitorial, foram apreendidas 06 pedras de pasta-base de cocaína e o dinheiro em notas miúdas com o corréu e
com o apelante foi apreendida apenas 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína em seu bolso
(Id. 60079481 - Págs. 1/4)

Em juízo, não souberam precisar a quantidade de droga apreendida com cada um dos acusados
, afirmando que
estavam
realizando rondas de rotina pela cidade, quando decidiram abordar a motocicleta, por estar com dois ocupantes e devido ao horário tardio (Relatório de mídias, Id. 60082966 - Pág. 2).

Em que pese terem afirmado que os suspeitos não pararam quando visualizaram o giroflex da viatura, não indicaram nenhuma outra característica que revelasse indícios de que o apelante estivesse praticando o comércio do produto ilícito.

Portanto, vislumbra-se que desde o início o apelante negou que comercializasse droga, afirmando que a única pedra de pasta-base encontrada em seu bolso seria do seu colega de trabalho, corréu, que faleceu durante o decorrer do processo.

Os policiais não mencionaram acerca de qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado ou informação de tráfico na localidade em que foram abordados; além de ter sido apreendido com o apelante apenas uma pequena porção de pasta-base de cocaína, sem qualquer dinheiro em seu bolso.

Assim, nota-se que não há elementos noticiando o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, apenas que possuía uma porção de droga em seu bolso, mas não para a comercialização.

Desse modo, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante

como traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

De consequência, a simples apreensão de

01 (uma) porção de pasta-base
, aliada às circunstâncias apuradas são seguras apenas para se afirmar que de fato, o apelante portava a droga apreendida para uso próprio, conforme sustentado pela defesa, o que caracteriza a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que ele exercia a traficância.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
entendo que o melhor caminho é a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal
, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”
(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

– Destaquei.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Ante o exposto,
em
dissonância com o parecer
ministerial,

dou provimento
ao apelo interposto por
Alessandro Madureira
para

desclassificar a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes imputada na sentença (art. 33. da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021